Tribunal: TCU
Processo: 040.956/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3278/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.956/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Haylton Castro Silva (XXX.593.503-XX); Helen de Lima (XXX.647.476-XX); Helena Cristina Borges Pedron (XXX.624.169-XX); Helio de Paula Moraes da Silva (XXX.866.053-XX); Henrique Eduardo Lobo de Carvalho Lima (XXX.002.957-XX); Henrique Lopes de Oliveira Junior (XXX.146.317-XX); Hugo Figueiredo Lemos Oliveira (XXX.944.931-XX); Humberto Espezim Elizandro (XXX.549.959-XX); Humberto Francisco Teixeira da Cruz Silva (XXX.569.146-XX); Igor Tiago Victorino Mendes Goncalves (XXX.014.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.